Tribunal: TCU
Processo: 016.411/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Superior do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA DO TST - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5868/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho em favor de Cristina Maria Soares, submetido a este Tribunal para fins de apreciação e de registro. Considerando que a AudPessoal e o MPTCU identificaram irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem opção oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria, constante do ato de alteração, foi implementado em 1/9/2017, após 16/12/1998; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdãos 6.289/2021 (Relator: Ministro Jorge Oliveira); 8.186/2021 (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues); 8.311/2021 (Relator: Ministro Vital do Rêgo); 8.477/2021 (Relator: Ministro Benjamin Zymler); e 8.694/2021 (Relator: Ministro Substituto Augusto Sherman), todos da 1a Câmara; e 12.983/2020 (Relatora: Ministra Ana Arraes); 1.746/2021 (Relator: Ministro Augusto Nardes); 6.835/2021 (Relator: Ministro Aroldo Cedraz); 7.965/2021 (Relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer); 8.082/2021 (Relator: Ministro Raimundo Carreiro); e 8.111/2021 (Relator: Ministro Bruno Dantas), todos da 2a Câmara, entre outros; Considerando que, conforme consta base SISAC, este Tribunal já apreciou ato de concessão inicial em benefício da interessada, tendo considerado ilegal por intermédio do Acórdão 5191/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, em virtude do pagamento irregular da parcela opção; Considerando que o Gestor de Pessoal restabeleceu o pagamento dessa vantagem, uma vez que a interessada obteve provimento judicial nos autos do processo 1035883- 44.2019.4.01.3400 - 5a Vara - JF/DF; Considerando o entendimento desta Corte, vide Acórdãos da Primeira Câmara (13.919/2020 e 7.261/2021), de relatoria do Ministro Zymler, de que sentenças proferidas em processos judiciais não têm o condão de modificar as deliberações do TCU, nem a capacidade de alterar a ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria da interessada; Considerando, não obstante, que, para o órgão de origem, a deliberações judiciais produzem efeitos, desde a sua prolação, estendendo-se a toda categoria profissional; Considerando, por outro lado, que a unidade técnica também identificou, não obstante a regularidade do pagamento da parcela de quintos, o seu pagamento cumulativo com a já mencionada parcela opção, condição que não foi debatida na decisão judicial que beneficiou a interessada e que era expressamente vedada pelo art. 193, §2o, da Lei 8.112/1990, uma vez que ambas as vantagens decorriam do mesmo fato gerador, a saber, o exercício pretérito de cargo/função de confiança; Considerando que a irregularidade em questão (pagamento cumulativo) é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdãos 6.289/2021 (Relator: Ministro Jorge Oliveira); 8.186/2021 (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues); 8.311/2021 (Relator: Ministro Vital do Rêgo); 8.477/2021 (Relator: Ministro Benjamin Zymler); e 8.694/2021 (Relator: Ministro Substituto Augusto Sherman), todos da 1a Câmara; e 12.983/2020 (Relatora: Ministra Ana Arraes); 1.746/2021 (Relator: Ministro Augusto Nardes); 6.835/2021 (Relator: Ministro Aroldo Cedraz); 7.965/2021 (Relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer); 8.082/2021 (Relator: Ministro Raimundo Carreiro); e 8.111/2021 (Relator: Ministro Bruno Dantas), todos da 2a Câmara, entre outros; Considerando, assim, que, a despeito de o pagamento da parcela opção poder continuar enquanto estiver válida decisão judicial nesse sentido, deve ser determinado ao órgão que convoque a interessada para optar entre as parcelas de opção ou de quintos; Considerando, caso a interessada opte pela parcela opção, que deve ser determinado ao órgão de origem que acompanhe os desdobramentos do processo judicial e, na hipótese de desconstituição da decisão que atualmente a favorece, adote as medidas necessárias para cessar o pagamento, ora impugnado por esta Corte, nos termos do art. 8o, caput da Resolução-TCU 353/2023; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 23/11/2021, há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (de 19/2/2020, Plenário, Ata 75/2020, DJE no 129); Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e art. 7o, inciso III, da Resolução TCU 353/2023, em negar registro ao ato de aposentadoria em favor de Cristina Maria Soares; dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 016.411/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Cristina Maria Soares (XXX.626.921-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Superior do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Superior do Trabalho, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos impugnados; 1.7.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.7.4. convoque a interessada, no prazo de 30 dias, para optar entre a percepção das parcelas de opção ou de quintos, suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.5. caso a interessada escolha receber a parcela opção, acompanhe o desfecho do processo 1035883- 44.2019.4.01.3400, e, na hipótese de desconstituição da decisão judicial que ampara o pagamento da parcela denominada opção, faça cessar o seu pagamento, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.6. caso decida pelo recebimento dos quintos, cadastre novo ato, submetendo-o a esta Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão da rubrica opção; 1.8. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.